Tribunal: TJBA
Processo: 0512742-12.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512742-12.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA AURINETE DE ASSIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLEITO LIMINAR. AUTORA PORTADORA DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR, QUE NECESSITA DO USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTO, CONTUDO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. NECESSIDADE CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - SÚMULA 421 STJ. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE..

- Após alguns debates entre os desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, esta Relatora mudou seu posicionamento e passou a adotar o entendimento encampado pelo eminente Des. Mário Albiani Júnior, no sentido de apenas não ser devido o pagamento da referida verba quando a parte adversa for pessoa jurídica de direito público vinculada ao Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0512742-12.2018.8.05.0080
, da comarca de Feira de Santana, figurando como apelante
ESTADO DA BAHIA
; como apelados
MARIA AURINETE DE ASSIS
, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
reformar, em parte, a sentença em remessa necessária;

conhecer e
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiç
a

06